Tribunal: TJMT
Processo: 1002343-11.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002343-11.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA. - EPP - CNPJ: 24.722.647/0001-95 (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL muhl registrado(a) civilmente como IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), CARLOS RENATO DE SOUZA BERNARDO - CPF: 053.363.488-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. IPTU. REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE DIREITO. REINTERPRETAÇÃO DE DADOS JÁ CONHECIDOS PELO FISCO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA RETROATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou procedente a Ação Anulatória de Lançamento Tributário ajuizada por Dismeq Comercial Importadora de Máquinas e Equipamentos para Escritório Ltda., a fim de declarar a nulidade de crédito tributário relativo ao IPTU dos exercícios de 2014 a 2019, por entender que a revisão dos lançamentos fundou-se em erro de direito. A sentença também condenou o Município ao pagamento de honorários e despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a revisão de lançamentos de IPTU referente aos exercícios de 2014 a 2019, promovida pelo Município de Cuiabá por meio do Despacho Fiscal n. 130/2019, configura erro de fato — apto a autorizar a revisão de ofício nos termos do art. 149, VIII, do CTN — ou erro de direito — hipótese vedada pelo art. 146 do mesmo diploma legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O erro de fato se caracteriza pela descoberta de situação fática desconhecida ou não comprovável à época do lançamento original, ao passo que o erro de direito ocorre quando há mera reinterpretação de dados já conhecidos pela autoridade administrativa, hipótese que impede a revisão retroativa do lançamento, conforme art. 146 do CTN.

4.

O Despacho Fiscal n. 130/2019 expressamente reconhece que as características do imóvel (testada real, número de esquinas e testadas, código de logradouro) já estavam presentes desde 2012, ano da averbação da escritura de remembramento, o que afasta a configuração de fato novo.

5.

A fundamentação administrativa da revisão não faz qualquer menção à alegada diferença de área construída ou à realização de georreferenciamento, contrariando a tese recursal do Município, que não apresentou prova técnica da suposta alteração física no imóvel.

6.

A revisão tributária ocorreu com base em nova valoração de elementos já constantes do cadastro imobiliário do Município, configurando modificação de critério jurídico vedada pelo art. 146 do CTN.

7.

A jurisprudência do STJ (REsp 1.130.545/RJ) e desta Corte é pacífica no sentido de que a revisão de lançamento por erro de direito não se enquadra nas hipóteses do art. 149 do CTN, sendo incabível a cobrança retroativa.

8.

A ausência de alteração fática no imóvel e de provas técnicas comprobatórias reforça que se trata de reinterpretação jurídica e não de fato novo, inviabilizando a cobrança retroativa do IPTU.

9.

Não se caracteriza litigância de má-fé pelo Município, pois a divergência entre a fundamentação administrativa e os argumentos apresentados em juízo não evidencia dolo processual, sendo incabível a imposição de multa nos termos do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A reinterpretação de dados cadastrais já conhecidos pela Administração Pública configura erro de direito, não autorizando a revisão retroativa de lançamento tributário com base no art. 149, VIII, do CTN.

2.

A modificação de critério jurídico pelo fisco somente pode produzir efeitos para fatos geradores ocorridos após sua introdução, conforme art. 146 do CTN.

3.

A ausência de fato novo e a inexistência de prova técnica de alteração física no imóvel impedem a revisão de lançamentos de IPTU com efeitos retroativos.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 146, 149, VIII, e 173, I; CPC, art. 85, § 11, e art. 80.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.130.545/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.08.2010, DJe 22.02.2011; TJMT, Ap Cív. nº 1010031-92.2019.8.11.0041, Rel. Des.ª Helena Maria Bezerra Ramos, j. 20.07.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Tributário ajuizada por Dismeq Comercial Importadora de Máquinas e Equipamentos para Escritório Ltda., julgou procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade do crédito tributário decorrente da revisão de lançamentos do IPTU, referente aos exercícios de 2014 a 2019, com fundamento no art. 146 do CTN, por considerar configurado erro de direito.

A sentença também condenou o ente municipal ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a revisão do lançamento do IPTU não decorreu de mudança de critério jurídico, mas de constatação posterior de erro de fato, nos termos do art. 149, VIII, do CTN.

Alega que houve diferença de área construída identificada por meio de georreferenciamento, não conhecida à época do lançamento anterior, razão pela qual a revisão seria legítima e compatível com a jurisprudência do STJ, em especial o REsp 1.130.545/RJ.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da legalidade do lançamento revisional e a condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários.

Por sua vez, em sede de contrarrazões recursais, a apelada defende a manutenção da sentença, reiterando que o Despacho Fiscal n. 130/2019 não se baseou em fato novo, mas apenas na nova interpretação de dados já fornecidos em 2012, o que configura erro de direito, vedado pelo art. 146 do CTN.

Ressalta que não há qualquer menção à área construída no referido despacho, tampouco elementos técnicos que indiquem alteração da realidade fática do imóvel no período de 2014 a 2019.

Alega, ainda, que a postura do Município, ao insistir em tese afastada pela prova constante dos autos, configura litigância de má-fé, motivo pelo qual requer a aplicação de multa, nos termos do art. 80 do CPC.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial. (id. 337282865)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, a Fazenda Pública municipal visa à reforma da sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Tributário, julgou procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade do crédito tributário decorrente da revisão de lançamentos do IPTU, referente aos exercícios de 2014 a 2019, com fundamento no art. 146 do CTN, por considerar configurado erro de direito.

Do caderno processual extrai-se que a empresa autora é proprietária do imóvel urbano, registrado no 6º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá, sob a matrícula 108.270.

Este imóvel originou-se da unificação de três imóveis anteriores, registrados sob as matrículas R-05-38.102, R-05.38.240 e R-07-33.923.

Em 06 de julho de 2012, a empresa protocolizou junto ao Município o processo administrativo LC6286-5, requerendo a averbação da escritura de remembramento e fornecendo todas as informações e características do imóvel necessárias para o cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano.

Em março de 2021, ao tentar emitir a guia para pagamento do IPTU, do exercício de 2020, a empresa constatou a existência de dívida no valor de R$ 82.057, 01 (oitenta e dois mil e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos), referente a diferenças de IPTU dos anos de 2014 a 2019.

Ao buscar esclarecimentos junto à municipalidade, tomou conhecimento do processo administrativo n. 0.055.875/2016-1, iniciado em 30 de maio de 2016, que culminou no Despacho Fiscal n. 130/2019, promovendo a revisão dos valores lançados a título de IPTU.

O Despacho Fiscal n. 130/2019 consigna, expressamente, que o imóvel está com as características de testada real, descrição do número de esquinas e testadas e código de logradouro desde 14 de agosto de 2012, quando da averbação da escritura de remembramento e fusão de matrículas no processo LC 6286-5 de 6 de julho de 2012.

O documento fiscal fundamenta a revisão nas alterações da testada real, da descrição do número de esquinas e testadas e do código de logradouro, promovendo a revisão dos valores venais do imóvel e dos valores lançados de IPTU dos últimos cinco anos.

Assim, a autora ajuizou a presente ação, sustentando que a revisão configura erro de direito, uma vez que o fisco municipal já tinha conhecimento das características do imóvel desde 2012, quando foi feita a averbação da escritura de remembramento.

Alegou que a revisão fundamentou-se em nova interpretação das informações de testada real, descrição do número de esquinas e testadas e código de logradouro, sem que tenha ocorrido qualquer alteração fática no imóvel, o que violaria o artigo 146 do Código Tributário Nacional.

Requereu a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário e a procedência do pedido para anular o crédito tributário advindo do Despacho Fiscal n. 130/2019.

Ao analisar o feito, o magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido, declarando a nulidade do crédito tributário advindo do Despacho Fiscal n. 130/2019, referente à revisão dos lançamentos do IPTU relativos ao imóvel de inscrição imobiliária n. 01.5.35.065.0296.001, dos anos de 2014 a 2019, por afronta ao artigo 146 do Código Tributário Nacional.

Confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida e condenou o requerido ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa. (id. 322176381).

Irresignado, o Município de Cuiabá interpôs o presente recurso de apelação, sustentando que a revisão do lançamento decorreu de erro de fato e não de erro de direito.

Pois bem.

A questão controvertida nos presentes autos reside em definir se a revisão do lançamento tributário de IPTU, referente aos anos de 2014 a 2019, promovida pelo Município de Cuiabá através do Despacho Fiscal n. 130/2019, fundamentou-se em erro de fato, que autoriza a revisão retroativa nos termos do artigo 149, inciso VIII, do Código Tributário Nacional, ou em erro de direito, que veda a retroatividade da modificação do critério jurídico conforme dispõe o artigo 146 do mesmo diploma legal.

A distinção entre essas duas espécies de erro é determinante para a solução da controvérsia e exige análise cuidadosa dos elementos constantes dos autos.

Com efeito, o Código Tributário Nacional disciplina, expressamente, as hipóteses de revisão de ofício do lançamento tributário em seu artigo 149, estabelecendo que o lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos, dentre outros, quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior, conforme dispõe o inciso VIII do referido dispositivo.

Por sua vez, o artigo 146 do mesmo Código estabelece limitação temporal à modificação dos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa, determinando que tal modificação somente pode ser efetivada quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.

Nesse sentido, a doutrina e a jurisprudência consolidaram o entendimento de que o erro de fato, autorizador da revisão retroativa do lançamento tributário, caracteriza-se pelo desconhecimento da existência de determinada situação fática relevante para a tributação ou pela impossibilidade de sua comprovação à época da constituição do crédito tributário.

Nessas hipóteses, a administração tributária não dispunha dos elementos materiais necessários para a correta apuração da base de cálculo do tributo, razão pela qual se justifica a revisão quando tais elementos posteriormente se tornam conhecidos ou comprováveis.

Trata-se de correção fundada na descoberta de realidade material antes ignorada pelo fisco.

Em contraposição, o erro de direito configura-se quando a autoridade administrativa, conhecendo integralmente os fatos, promove alteração no critério jurídico de interpretação ou valoração desses fatos para fins de tributação.

Nessa hipótese, não há descoberta de elemento fático novo, mas sim modificação no entendimento sobre a relevância jurídica, a qualificação legal ou a valoração tributária de fatos já conhecidos.

A vedação à revisão retroativa nestes casos fundamenta-se no princípio da proteção à confiança legítima, que assegura ao contribuinte a estabilidade das relações jurídicas tributárias e impede que seja surpreendido por mudanças de interpretação da administração com efeitos pretéritos.

O Superior Tribunal de Justiça enfrentou diretamente essa questão no julgamento do Recurso Especial n. 1.130.545/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, estabelecendo importante precedente sobre a matéria. Como cito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO E PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL . LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. IPTU. RETIFICAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL. FATO NÃO CONHECIDO POR OCASIÃO DO LANÇAMENTO ANTERIOR (DIFERENÇA DA METRAGEM DO IMÓVEL CONSTANTE DO CADASTRO) . RECADASTRAMENTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REVISÃO DO LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE . ERRO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO. 1. A retificação de dados cadastrais do imóvel, após a constituição do crédito tributário, autoriza a revisão do lançamento pela autoridade administrativa (desde que não extinto o direito potestativo da Fazenda Pública pelo decurso do prazo decadencial), quando decorrer da apreciação de fato não conhecido por ocasião do lançamento anterior, ex vi do disposto no artigo 149, inciso VIII, do CTN . 2. O ato administrativo do lançamento tributário, devidamente notificado ao contribuinte, somente pode ser revisto nas hipóteses enumeradas no artigo 145, do CTN, verbis: "Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de: I - impugnação do sujeito passivo; II - recurso de ofício; III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149 ."3. O artigo 149, do Codex Tributário, elenca os casos em que se revela possível a revisão de ofício do lançamento tributário, quais sejam:"Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos: I - quando a lei assim o determine; II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária; III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade; IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória; V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte; VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária; VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação; VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior; IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial . Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública."4. Destarte, a revisão do lançamento tributário, como consectário do poder-dever de autotutela da Administração Tributária, somente pode ser exercido nas hipóteses do artigo 149, do CTN, observado o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário . 5. Assim é que a revisão do lançamento tributário por erro de fato (artigo 149, inciso VIII, do CTN) reclama o desconhecimento de sua existência ou a impossibilidade de sua comprovação à época da constituição do crédito tributário. 6. Ao revés, nas hipóteses de erro de direito (equívoco na valoração jurídica dos fatos), o ato administrativo de lançamento tributário revela-se imodificável, máxime em virtude do princípio da proteção à confiança, encartado no artigo 146, do CTN, segundo o qual"a modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução" . 7. Nesse segmento, é que a Súmula 227/TFR consolidou o entendimento de que"a mudança de critério jurídico adotado pelo Fisco não autoriza a revisão de lançamento". 8. A distinção entre o"erro de fato"(que autoriza a revisão do lançamento) e o"erro de direito"(hipótese que inviabiliza a revisão) é enfrentada pela doutrina, verbis:"Enquanto o 'erro de fato' é um problema intranormativo, um desajuste interno na estrutura do enunciado, o 'erro de direito' é vício de feição internormativa, um descompasso entre a norma geral e abstrata e a individual e concreta . Assim constitui 'erro de fato', por exemplo, a contingência de o evento ter ocorrido no território do Município 'X', mas estar consignado como tendo acontecido no Município 'Y' (erro de fato localizado no critério espacial), ou, ainda, quando a base de cálculo registrada para efeito do IPTU foi o valor do imóvel vizinho (erro de fato verificado no elemento quantitativo). 'Erro de direito', por sua vez, está configurado, exemplificativamente, quando a autoridade administrativa, em vez de exigir o ITR do proprietário do imóvel rural, entende que o sujeito passivo pode ser o arrendatário, ou quando, ao lavrar o lançamento relativo à contribuição social incidente sobre o lucro, mal interpreta a lei, elaborando seus cálculos com base no faturamento da empresa, ou, ainda, quando a base de cálculo de certo imposto é o valor da operação, acrescido do frete, mas o agente, ao lavrar o ato de lançamento, registra apenas o valor da operação, por assim entender a previsão legal. A distinção entre ambos é sutil, mas incisiva."(Paulo de Barros Carvalho, in" Direito Tributário - Linguagem e Método ", 2ª Ed ., Ed. Noeses, São Paulo, 2008, págs. 445/446)"O erro de fato ou erro sobre o fato dar-se-ia no plano dos acontecimentos: dar por ocorrido o que não ocorreu. Valorar fato diverso daquele implicado na controvérsia ou no tema sob inspeção . O erro de direito seria, à sua vez, decorrente da escolha equivocada de um módulo normativo inservível ou não mais aplicável à regência da questão que estivesse sendo juridicamente considerada. Entre nós, os critérios jurídicos (art. 146, do CTN) reiteradamente aplicados pela Administração na feitura de lançamentos têm conteúdo de precedente obrigatório. Significa que tais critérios podem ser alterados em razão de decisão judicial ou administrativa, mas a aplicação dos novos critérios somente pode dar-se em relação aos fatos geradores posteriores à alteração ."(Sacha Calmon Navarro Coêlho, in" Curso de Direito Tributário Brasileiro ", 10ª Ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2009, pág. 708)"O comando dispõe sobre a apreciação de fato não conhecido ou não provado à época do lançamento anterior . Diz-se que este lançamento teria sido perpetrado com erro de fato, ou seja, defeito que não depende de interpretação normativa para sua verificação. Frise-se que não se trata de qualquer 'fato', mas aquele que não foi considerado por puro desconhecimento de sua existência. Não é, portanto, aquele fato, já de conhecimento do Fisco, em sua inteireza, e, por reputá-lo despido de relevância, tenha-o deixado de lado, no momento do lançamento. Se o Fisco passa, em momento ulterior, a dar a um fato conhecido uma 'relevância jurídica', a qual não lhe havia dado, em momento pretérito, não será caso de apreciação de fato novo, mas de pura modificação do critério jurídico adotado no lançamento anterior, com fulcro no artigo 146, do CTN, ( ...). Neste art. 146, do CTN, prevê-se um 'erro' de valoração jurídica do fato (o tal 'erro de direito'), que impõe a modificação quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua ocorrência. Não perca de vista, aliás, que inexiste previsão de erro de direito, entre as hipóteses do art . 149, como causa permissiva de revisão de lançamento anterior."(Eduardo Sabbag, in" Manual de Direito Tributário ", 1ª ed., Ed. Saraiva, pág . 707) 9. In casu, restou assente na origem que:"Com relação a declaração de inexigibilidade da cobrança de IPTU progressivo relativo ao exercício de 1998, em decorrência de recadastramento, o bom direito conspira a favor dos contribuintes por duas fortes razões. Primeira, a dívida de IPTU do exercício de 1998 para com o fisco municipal se encontra quitada, subsumindo-se na moldura de ato jurídico perfeito e acabado, desde 13.10 .1998, situação não desconstituída, até o momento, por nenhuma decisão judicial. Segunda, afigura-se impossível a revisão do lançamento no ano de 2003, ao argumento de que o imóvel em 1998 teve os dados cadastrais alterados em função do Projeto de Recadastramento Predial, depois de quitada a obrigação tributária no vencimento e dentro do exercício de 1998, pelo contribuinte, por ofensa ao disposto nos artigos 145 e 149, do Código Tribunal Nacional. Considerando que a revisão do lançamento não se deu por erro de fato, mas, por erro de direito, visto que o recadastramento no imóvel foi posterior ao primeiro lançamento no ano de 1998, tendo baseado em dados corretos constantes do cadastro de imóveis do Município, estando o contribuinte notificado e tendo quitado, tempestivamente, o tributo, não se verifica justa causa para a pretensa cobrança de diferença referente a esse exercício." 10 . Consectariamente, verifica-se que o lançamento original reportou-se à área menor do imóvel objeto da tributação, por desconhecimento de sua real metragem, o que ensejou a posterior retificação dos dados cadastrais (e não o recadastramento do imóvel), hipótese que se enquadra no disposto no inciso VIII, do artigo 149, do Codex Tributário, razão pela qual se impõe a reforma do acórdão regional, ante a higidez da revisão do lançamento tributário. 10. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008 .

(STJ - REsp: 1130545 RJ 2009/0056806-7, Relator.: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 09/08/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/02/2011)

Como visto, a Corte Superior esclareceu que a revisão do lançamento tributário por erro de fato reclama o desconhecimento de sua existência ou a impossibilidade de sua comprovação à época da constituição do crédito tributário.

O mesmo julgado estabeleceu que, ao revés, nas hipóteses de erro de direito, consistente no equívoco na valoração jurídica dos fatos, o ato administrativo de lançamento tributário revela-se imodificável, máxime em virtude do princípio da proteção à confiança, encartado no artigo 146 do Código Tributário Nacional.

Ora, o precedente vinculativo deixa claro que a diferença da metragem do imóvel constante do cadastro configura erro de fato quando há efetivo desconhecimento ou impossibilidade de comprovação dessa realidade física à época do lançamento original, mas não quando se trata de mera reinterpretação de dados já disponíveis.

No caso concreto dos presentes autos, a análise detida do Despacho Fiscal n. 130/2019, documento fundamental que motivou a revisão dos lançamentos de IPTU ora questionada, revela elementos que permitem a correta qualificação jurídica da espécie de erro que fundamentou o ato administrativo.

Depreende-se, pois, que o despacho fiscal consigna expressamente, de forma clara e inequívoca, que com as alterações da testada real, da descrição do número de esquinas e testadas e do código de logradouro, e tendo em vista que o imóvel está com essas características desde quatorze de agosto de 2012, quando da averbação da escritura de remembramento e fusão de matrículas, fez-se a revisão dos valores venais do imóvel e dos valores lançados de IPTU dos últimos cinco anos.

Confira-se que a redação do despacho fiscal é absolutamente reveladora da natureza do erro que fundamentou a revisão dos lançamentos tributários.

Veja-se que, ao reconhecer, expressamente, que o imóvel já estava com as características objeto da revisão desde 14 de agosto de 2012, o próprio ato administrativo admite que a municipalidade tinha conhecimento dos dados cadastrais quando da averbação da escritura de remembramento.

Não se trata, portanto, de descoberta posterior de fato desconhecido ou não comprovado, mas sim de reanálise de informações que já constavam dos registros administrativos há mais de 4 (quatro) anos quando da instauração do processo administrativo de revisão em 2016.

Nessa ótica, a argumentação trazida pelo apelante em sua contestação e reiterada nas razões recursais, no sentido de que a revisão decorreu da constatação de diferença de área construída através de georreferenciamento, não encontra amparo no próprio ato administrativo que fundamentou a cobrança.

Como visto, o Despacho Fiscal n. 130/2019 não faz qualquer menção à área construída ou à realização de georreferenciamento, limitando-se a indicar as alterações de testada real, descrição do número de esquinas e testadas e código de logradouro como fundamento da revisão.

Esta contradição entre o fundamento administrativo da revisão e a tese defensiva apresentada judicialmente é juridicamente relevante e não pode ser ignorada.

Ademais, o apelante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que comprovasse a alegada diferença de área construída ou a realização de georreferenciamento.

Não há, no caderno processual, laudo técnico, imagens aéreas, fotografias, relatório de vistoria ou qualquer documento que demonstre a existência de construções no imóvel durante os anos de 2014 a 2019 ou que comprove a realização de levantamento por georreferenciamento.

Assim, a ausência absoluta de prova documental da alegada área construída reforça a conclusão de que a revisão não se fundamentou na descoberta de edificações desconhecidas, mas sim na reinterpretação de características do imóvel já conhecidas desde 2012.

A jurisprudência desta Corte de Justiça já se manifestou sobre questão idêntica à dos presentes autos, envolvendo o mesmo município apelante e situação fática análoga de revisão de lançamento de IPTU. Senão vejamos:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - REVISÃO DE LANÇAMENTO POR ERRO DE DIREITO – IPTU – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1- Não há qualquer violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o presente recurso fundamentou os motivos pelos quais pretende a reforma da decisão, ou seja, para que reconheça valida a cobrança do IPTU.

2- É permitida a revisão do lançamento tributário, quando houver erro de fato, entendendo-se este como aquele relacionado ao conhecimento da existência de determinada situação. Não se admite a revisão quando configurado erro de direito, aquele que o Fisco passa, em momento ulterior, a dar a um fato conhecido uma 'relevância jurídica', a qual não lhe havia dado, em momento pretérito, não sendo caso de apreciação de fato novo, mas de pura modificação do critério jurídico adotado no lançamento anterior, com fulcro no artigo 146, do CTN. PRECEDENTES DO STJ.

3- No caso, estamos diante de erro de direito, pois a metragem do imóvel do Recorrido foi cadastrada equivocadamente pelo Fisco, no sistema da Prefeitura de Cuiabá e, por esta razão, o contribuinte recolheu o IPTU a menor, por determinado período e quando a autoridade administrativa percebeu seu erro, realizou novo lançamento, inclusive com a cobrança retroativa dos valores, em contradição com o artigo 146 do CTN.

(N.U 1010031-92.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 20/07/2021)

A argumentação do apelante no sentido de que a percepção de que a valoração dos atributos do imóvel resultava em cálculo de imposto a menor não significa mudança de critério jurídico, mas correção de falha na apuração de dados fáticos, não merece prosperar.

A própria expressão utilizada pelo apelante, valoração dos atributos, revela que se trata de atividade interpretativa sobre dados já existentes.

Veja-se que não houve alteração nos atributos físicos do imóvel entre 2012 e 2016, não foram descobertas características antes desconhecidas, não se constatou edificação não declarada. O que houve foi reavaliação do significado tributário das mesmas características que já constavam do cadastro.

Demais disso, insta consignar que, no caso vertente, a municipalidade tinha prazo de cinco anos, contado da ocorrência do fato gerador, para constituir o crédito tributário mediante lançamento, conforme dispõe o artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Durante esse prazo, deveria ter analisado corretamente as informações fornecidas pelo contribuinte e procedido ao lançamento com base na adequada valoração dos dados cadastrais. Se o fez de forma equivocada, subestimando a relevância tributária de determinadas características do imóvel, tal equívoco constitui erro de direito que não autoriza a revisão retroativa.

Dessa forma, a nova interpretação dos mesmos dados somente poderia produzir efeitos para os lançamentos futuros, relativos a fatos geradores ocorridos após a mudança de entendimento.

De outro lado, a alegação de que a não realização da revisão retroativa representaria enriquecimento sem causa do contribuinte não encontra fundamento jurídico.

Como se depreende dos autos, o contribuinte pagou exatamente o valor do tributo que lhe foi oficialmente cobrado pela administração tributária. Não houve sonegação, não houve ocultação de informações, não houve qualquer conduta irregular.

A empresa forneceu todas as informações sobre o imóvel, recebeu os carnês de IPTU emitidos pela prefeitura e procedeu ao pagamento regular, logo, se o valor lançado estava aquém do que a administração posteriormente considerou correto, isso decorreu de erro de avaliação da própria administração, que não pode ser transferido ao contribuinte.

Por fim, quanto ao pedido de reconhecimento de litigância de má-fé formulado pela parte apelada, entendo que não merece acolhimento.

Embora exista contradição entre o fundamento constante do Despacho Fiscal n. 130/2019 e a tese defensiva apresentada pelo Município na contestação e mantida no recurso de apelação, tal contradição, por si só, não caracteriza necessariamente a má-fé processual prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil, eis que a caracterização da litigância de má-fé exige a demonstração de dolo processual, de intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos ou de deduzir pretensão manifestamente infundada com o propósito de prejudicar a parte contrária.

No caso concreto, a divergência entre o fundamento administrativo e a defesa judicial pode decorrer de diferentes interpretações sobre a natureza do erro que fundamentou a revisão ou de tentativa legítima de ampliar os fundamentos da defesa, o que não constitui, por si só, má-fé processual.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, que majoro em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026